Tribunal: TJES
Processo: 5000977-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes ocorridos na investigação da prova; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000977-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCON NEVES REBONATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CR
IME PRATICADO DE FORMA HABITUAL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pela gravidade concreta dos crimes e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é membro de complexa e estruturada organização criminosa (Primeiro Comando de Vitória – PCV) voltada para a mercancia de entorpecentes.

2. Nos termos do entendimento do colendo STJ, “a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto ‘a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa. Precedente. (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019)” (AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

3. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem pública, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

5. A teor do art. 580, do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o paciente esteja na mesma condição fático-jurídica do corréu beneficiado, o que não se evidencia no caso concreto.

6. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000977-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCON NEVES REBONATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: RENATA DIAS PEREIRA - ES31346, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

VOTO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYCON NEVES REBONATO
, em que se alega constrangimento ilegal por parte r. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.34/2006) e organização criminosa majorada (artigo 2º, §§2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013).

Aduz a impetração, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, também, que a r. decisão de 1º grau, que decretou a prisão preventiva do paciente, carece de fundamentação concreta e individualizada, pois está limitada à exposição de fundamentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito imputado, não tendo sido demonstrada, em elementos objetivos dos autos, a existência do perigo da liberdade do acusado, tampouco foram apresentados os motivos pelos quais seria inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas pelo juízo de origem.

Ressalta, ainda, as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e a aplicação do princípio da isonomia, uma vez que seu corréu processual foi colocado em liberdade provisória pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
H
abeas
C
orpus
nº 792600/ES, sendo restabelecidas as medidas cautelares originalmente impostas pelo Juízo
a quo
.

Por fim, alega que a decisão constritiva não indicou, concretamente, a existência de fatos novos ou contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, até o julgamento final do presente

mandamus
, nos termos do
H
abeas
C
orpus
nº 792600/ES (2022/0401626-6), restabelecendo as medidas cautelares originalmente impostas pelo Juízo de origem, devendo ser concedida a liberdade provisória, expedindo imediatamente o seu alvará de soltura.

Pois bem.

De acordo com a denúncia (que conta com 309 páginas), o Ministério Público Estadual iniciou procedimento de investigação, posteriormente denominado “OPERAÇÃO TIES”, com o objetivo de investigar e identificar as ações delituosas praticadas por advogados que se valem indevidamente de prerrogativas próprias da advocacia para fins de transmissão de mensagens ilícitas entre integrantes de Organização Criminosa autointitulada “PCV” (Primeiro Comando de Vitória), contribuindo para a gestão da facção, cujo comando, liderança e as principais ordens eram proferidas a partir do interior da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana/ES.

Segundo apurado, o paciente é integrante do setor jurídico da facção, responsável por facilitar a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais, viabilizando que a cúpula da organização mantenha o poder de gestão sobre os crimes perpetrados, notadamente sobre o tráfico de entorpecentes e crimes violentos, executados com a finalidade de manter ou expandir poderes materiais.

O exame dos registros das visitas de advogados em determinadas unidades prisionais do Espírito Santo, indica que o paciente realizou, no mínimo, 513 visitas, a 141 internos diferentes.

Da análise destes autos, depreende-se, tranquilamente, que o fato em apreço não se qualifica como uma questão simples, ao contrário, é alvo de uma investigação de considerável complexidade, resultando na decretação da prisão preventiva contra, nada mais, nada menos, que 11 agentes.

Com efeito, ao contrário do alegado, a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a decretar a prisão preventiva, encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria (id. 4144256).

De mais a mais, analisando as provas que instruem o presente
Habeas Corpus
, em especial a extensa inicial acusatória (id. 4378774), noto que existem indícios de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, para respaldar a decisão de decretação da prisão preventiva.

É inegável que, neste momento, ainda não se pode aferir a proporção delitiva da conduta, supostamente, perpetrada pelo paciente, descrita na denúncia, onde se vê a sua possível participação e contribuição nos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, cometido nas dependências de estabelecimento prisional.

Nessa ótica, são indiscutíveis as drásticas consequências negativas, que o delito de tráfico semeia à sociedade, e, como tal, volvendo aos autos, aqui se denota uma excessiva gravidade, além daquela já delineada no tipo penal em que se enquadra a conduta, eis que as informações até então trazidas a este instrumento, dão conta de que a conduta criminosa denunciada pelo Ministério Público, contava com vários integrantes, visando sempre a prática do ilícito, demonstrando a discrepante ousadia do grupo.

Todavia, tais particularidades reforçam, neste momento, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, visando, sobretudo, o resguardo da ordem pública.

A garantia da ordem pública é fundamentação idônea a determinar a prisão preventiva de paciente, hipoteticamente envolvido no crime de organização criminosa, justificando, assim, a temeridade social de que, solto, volte a delinquir e destruir provas.

O Pretório Excelso e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram nesse sentido:

“(...)
a necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.

(...)” (
STF.
HC 195215, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, publicado em 13/04/2021, negritei e grifei).

“(...)
3. Segundo o entendimento desta Corte, a necessidade de interromper atividades criminosas consiste em fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva quando existirem sérios indícios de que, em liberdade, o recorrente voltará a delinquir.
(...)” (
STJ
. RHC n. 66.704/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 17/2/2017, negritei grifei).

Ademais, o artigo 313, inciso I, do CPP, permite a prisão cautelar quando tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise, em que são imputados ao paciente os crimes de organização criminosa, bem como tráfico de drogas.

Nem se diga que a medida constritiva não se reveste de contemporaneidade. É que, este
Habeas Corpus,
se refere a uma organização criminosa, em tese, estruturada por longo lapso temporal, em relação à qual as investigações se frustraram noutras oportunidades, justamente em decorrência de crimes supostamente praticados pelo paciente de forma habitual.

Nesse contexto, e na linha do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a natureza permanente do delito de organização criminosa reforça a regra da contemporaneidade. Confira-se:

“(...)
4. Diante da informação de que o segregado é membro ativo de notoriamente complexa e estruturada organização criminosa (PCC), verifica-se que, desde a prisão, a conduta do agente tem se protraído no tempo, circunstância que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.
(...)” (
STJ
. AgRg no HC n. 793.053/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023, negritei e grifei).

“(...)
8. É aplicável ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto ‘a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019)” (AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
(...)” (
STJ
. AgRg no RHC n. 156.595/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022 – grifei e negritei).

Perpassada essa questão, no que diz respeito ao pleito de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, diante da gravidade do crime em análise, e da periculosidade social, verifico que a substituição almejada não é adequada.

No que tange às condições pessoais favoráveis do imputado, cumpre registrar que a sua existência não basta para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese.

Por fim, no concernente ao deferimento de pedido de liberdade provisória, conferida ao corréu processual, também não assiste razão ao paciente, pois apenas seria possível a aplicação do princípio da isonomia, e ser extensivo o efeito, se fossem absolutamente idênticas as situações fáticas dos acusados, bem como suas condições pessoais, o que, ao menos neste momento, não é possível ser vislumbrado.

Por todo o exposto, na esteira de entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)